Tribunal: TJBA
Processo: 8043318-44.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043318-44.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QUADRA 08 - AMOQ08

Advogado(s)
:
ANA LUCIA FERNANDES SILVA, MARIA OLIVIA DE AMORIM ALVES

APELADOS: IRANY AMARAL GUIMARAES FAGURY E OUTROS

Advogado(s)
:
ISLENE COUTINHO PIMENTA, SILVIO EDUARDO TOSTO ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO. MURO CONSTRUÍDO SOBRE FAIXA DE SERVIDÃO SANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ENDEREÇO DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO BEM PELA MATRÍCULA E LOCALIZAÇÃO. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. PARECER TÉCNICO. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. FOTOGRAFIAS E ÁUDIOS. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO À DEMOLIÇÃO PARCIAL. AUSENTE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO AUTORAL. OPOSIÇÃO ANTERIOR DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. MANTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8043318-44.2021.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.